Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729373-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE BRASILIA S.A em face de JOÃO GOMES DO NASCIMENTO FILHO, contra acordão proferido pela TERCEIRA TURMA CIVEL (ID 43335206). Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023 14:50:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador